Tribunal: TJMT
Processo: 1009810-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009810-96.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RODRIGO LIMA TEIXEIRA - CPF: 718.475.291-00 (ADVOGADO), VALTER REINDEL JUNIOR - CPF: 039.332.991-79 (PACIENTE), JUIZ DA 2a VARA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), RODRIGO LIMA TEIXEIRA - CPF: 718.475.291-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM –
1)
VIOLAÇÃO AO ART. 316 DO CPP
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO RECENTEMENTE REANALISADA - PRAZO NONAGESIMAL QUE NÃO TEM NATUREZA PEREMPTÓRIA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TJMT

-
2)
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM OU SEM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
(ART. 319, CPP) – NÃO CABIMENTO -

REGISTROS CRIMINAIS

- REITERAÇÃO DELITIVA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA – CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SERIAM INEFICIENTES/INADEQUADAS –
3)

OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA

– COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA – ORDEM
DENEGADA, DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 -
Conforme já reiteradamente assentado pelo c. STJ, o prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, § único, do CPP, não é de natureza peremptória, de modo, que eventual atraso na execução deste ato não implica em automática declaração de ilegalidade da medida constritiva. Para além disso, na hipótese, sequer há se falar em ausência do ato porque, recentemente, o pedido de revogação da cautelar foi analisado pelo Magistrado
a quo
e indeferido, mantendo-se a preventiva para a garantia da ordem pública, diante da recalcitrância delitiva do paciente.

2 - Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, em especial a reiteração delitiva e possível envolvimento do paciente com organização criminosa, fica demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sendo descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), dada a insuficiência/inadequação para impedir a reiteração criminosa.

3 -
A prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade das prisões e nem mesmo a presunção de inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Habeas
Corpus
com pedido de
liminar
impetrado em favor de
VALTER REINDEL JUNIOR
, que alega coação ilegal e aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da
2a Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Em resumo, o Impetrante diz que o paciente foi preso em
flagrante
delito pela prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas
e que
a Autoridade dita Coatora
homologou a prisão e
converteu-a em preventiva
com base na necessidade de
garantia da ordem pública.

Alega, no entanto, que o
decisum
é
arbitrário e ilegal
porque:
1)
é

desprovido de
fundamentação concreta
;
2)
o paciente está
preso há mais de 180 dias
sem que Magistrado
a quo
tenha
reavaliado a necessidade da cautelar
, nos termos do que exige o
316, parágrafo único do CPP;
3)

a
liberdade do paciente não representa nenhum risco
e a prisão é medida excepcional, sendo,
in casu
, cabíveis quaisquer das
outras cautelares previstas no art. 319, do CPP
;
4)
há
ofensa ao
Princípio da Homogeneidade das Prisões
, pois nem mesmo eventual condenação, terá o condão de manter o paciente no cárcere
.

Pede, então, seja
revogada a prisão
preventiva
com ou sem a aplicação de outras Medidas Cautelares.

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 167203669).

As
informações judiciais
foram prestadas (Id. 168586182).

A d. PGJ é pela
denegação
da ordem, em parecer assim sumariado (Id. 171285176):

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). PRISÃO EM FLAGRANTE DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EMANADO DE AÇÃO PENAL DE HOMICÍDIO IMPUGNADO AO PACIENTE FLAGRANTE DO AGENTE NA POSSE DE 24,21G (VINTE E QUATRO GRAMAS E VINTE E UM CENTIGRAMAS) DE CANNABIS SATIVA L. (MACONHA), E R$ 2.852,00 (DOIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS) EM NOTAS TROCADAS. PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ARGUIÇÃO DEFENSIVA DE INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO PORQUE EMBASADA EM ARGUMENTO GENÉRICO DE OFENSA À ORDEM PUBLICA, ALÉM DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA E AUSÊNCIA DE REVISÃO DOS CRITÉRIOS DA PRISÃO NO PRAZO LEGAL. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECRETO PRISIONAL EMBASADO NA PERICULOSIDADE DO PACIENTE - GERENTE DO TRÁFICO DE DROGAS DO COMANDO VERMELHO NA URBE - NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, NA NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E NA GARANTIA DO CUMPRIMENTO DA LEI E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRISÃO APRECIADA PERIODICAMENTE, AFIRMANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS E CONTEMPORÂNEOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO EVIDENCIADO, PORQUANTO AS PENAS POSSIVELMENTE IMPOSTAS PELOS FATOS IMPUTADOS SUPERAM QUATRO ANOS. PRISÃO PREVENTIVA DE NATUREZA CAUTELAR QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PRISÃO PENA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. DESCABIMENTO. PRESENÇA DO PERICULUM LIBERTATIS QUE AFASTA A CONCESSÃO DE CAUTELARES, AINDA QUE TECNICAMENTE PRIMÁRIO O AGENTE. HÁ FUNDADOS INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE INTEGRA FAÇÃO CRIMINOSA DO COMANDO VERMELHO, BEM COMO OSTENTA SIGNIFICATIVOS REGISTROS POLICIAIS A INDICAR A INCLINAÇÃO PARA A PRÁTICA DE CRIMES E O RISCO DE REITERAÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA, ELEMENTOS QUE NÃO SE COADUNAM COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Pelo que consta dos autos de origem (Ação Penal n.
1001785-77.2022.8.11.0017)
,
a Polícia de São Félix do Araguaia/MT foi cumprir um Mandado de Prisão Preventiva e de Busca e Apreensão domiciliar, expedido em desfavor do paciente (Autos n. 1001569-19.2022.8.11.0017) e, ali, na sua residência, flagrou-o guardando 24, 21g de maconha e cerca de R$ 2.852,00.

Vale registrar, os Autos n. 1001569-19.2022.8.11.0017, apuram o envolvimento (e liderança) do paciente com a facção criminosa “Comando Vermelho” e também investiga a ocorrência de 2 homicídios qualificados e um roubo praticado por um dos integrantes daquela facção.

E direto aos pontos, após os informes judiciais e com a manifestação da d. PGJ, a impressão que tive ao indeferir a liminar, se mantém.

S
obre a alegada
ofensa ao disposto no parágrafo único do art. 316, CPP
, a ausência da reavaliação da necessidade de prisão preventiva, se eventualmente passados os 90 dias, configura mera irregularidade e,
in casu,
se não bastasse, em consulta aos autos de origem (PJe de 1o grau) vejo que ao contrário do que alega o Impetrante, o Magistrado
reavaliou a prisão cautelar na data 20/04/2023
quando, então, indeferiu o pedido de revogação da prisão ressaltando a necessidade de garantir a ordem pública diante da reiteração delitiva.

Destaco, a respeito:

“(...). Eventual atraso na reavaliação da indispensabilidade da prisão cautelar que não enseja o automático reconhecimento da ilegalidade da custódia, tampouco a imediata colocação do increpado em liberdade, porquanto aludido prazo de 90 (noventa) dias disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP não detém o caráter da peremptoriedade. Precedentes. Constrangimento ilegal não evidenciado.” (TJMT - N.U 1001576-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021)

E também do STJ:

“1. (...) 2. Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. De fato, uníssona é a jurisprudência no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. 3. O prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais. 4. Agravo regimental no habeas corpus improvido. (AgRg no HC 579.125/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).

No mais, apenas por zelo, registro que o MP, em maio/2023, apresentou aditamento à denúncia, imputando ao paciente a prática, também, do crime capitulado no art. 35, da Lei n. 11.343/06 e, atualmente, o feito aguarda a designação de nova audiência para apuração desses fatos.

Tal fato, evidentemente, justifica o elastério da instrução criminal até porque, sobre isso, outra não seria a solução a ser adotada pelo Magistrado
a quo,
que atendeu aos ditames previstos do CPP e respeitou, assim, a aplicabilidade dos princípios constitucionais, entre eles o do contraditório e também da razoabilidade, pois, sobre este último, a audiência em continuação está em data aprazada para o próximo mês.

Colho da jurisprudência deste e. TJMT:

“Não há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo se não verificada desídia do magistrado, sendo o alongamento da marcha processual devido às particularidades do feito, que contou com aditamento da denúncia e necessidade de nova citação dos envolvidos (...), devendo ser considerado o princípio da razoabilidade para mitigar a questão dos prazos processuais, mormente se a audiência de instrução e julgamento já foi designada para data próxima. (N.U 1020525-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021)

E quanto aos
fundamentos que sustentam a prisão cautelar
, mais uma vez na contramão do que alega a Defesa, vejo que o Magistrado
a quo
pautou-se em
elementos concretos
, destacando, em especial, a
reiteração delitiva
já que
Valter
Júnior
possui outros registros criminais,
havendo, inclusive, indícios de que seja
integrante de organização criminosa
,
“tanto é que foi preso em flagrante nos presentes autos no momento em que a Autoridade Policial cumpria mandado de prisão preventiva decretada nos autos no 1001569-19.2022.811.0017”
(
decisum
anexado sob Id.
166810170)
.

Tais fatos, reforçam o entendimento no sentido de que, o paciente, de fato, apresenta periculosidade social de forma que, seu afastamento provisório, é adequado para se acautelar a ordem pública,

Destaco do STJ:

(...). Ademais, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores (...) enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (HC 639.848/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

E também, deste e. TJMT:

Enunciado n. 6.
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser
deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

De outra banda, demonstrada com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra,
a priori,
suficiente a aplicação de quaisquer das Medidas Cautelares Alternativas à prisão (art. 319, do CPP),
principalmente diante do fato de o paciente reiterar no cometimento de crimes, demonstrando-se, assim, a indispensabilidade da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, nos moldes do disposto no § 6.o do artigo 282 do Código de Processo Penal
.

Neste sentido, deste e. TJMT, é o entendimento:

“Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversa da prisão, máxime quando evidenciado o potencial risco a ordem pública local. As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.” (HC 1012102-20.2018 – RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018).

Outrossim, a arguida desproporção da prisão cautelar imposta não merece amparo por porque é inviável, em sede de
Habeas Corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional;
toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar e
são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Sobre isso, destaco desta e. 3a Câmara Criminal:

“(...). 3.

A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do
mandamus
. (N.U 1014397-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023